Tribunal: TJSP
Processo: 1016265-47.2023.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Locação de imóvel. Embargos à execução por título extrajudicial. Nulidade de citação reconhecida por ocasião de recurso interposto nos autos principais. Quadro que autorizava reputar tempestivos os embargos. Decreto extintivo cassado. Apelação provida.